Tribunal: TJES
Processo: 0006718-73.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006718-73.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDSON LUIZ PANZERI e outros (4)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006718-73.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDSON LUIZ PANZERI, MARCOS ANTONIO GUIMARAES, LO ALVES BATISTA, VAGNER VENTURA, FRANCISCO LEONIDIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ NO CONTEÚDO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1
. Caso em que o crime imputado na exordial exige dolo específico, o qual não restou demonstrado diante das provas colacionadas e depoimentos colhidos. Eventuais problemas de credenciamento do curso junto ao Ministério da Educação (MEC) não dizem respeito aos usuários, os quais, neste caso, seriam vítimas de estelionato por parte dos prestadores de serviço, e não autores de crime de uso de documento falso. Acertadamente reconhecida a inviabilidade de instauração da ação penal cujo desfecho seria a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que inexistem indícios de autoria que evidenciem a prática do crime militar imputado aos recorridos na inicial acusatória.

2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006718-73.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDSON LUIZ PANZERI, MARCOS ANTONIO GUIMARAES, LO ALVES BATISTA, VAGNER VENTURA, FRANCISCO LEONIDIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão proferida pelo douto Magistrado em atuação na Vara de Auditoria Militar de Vitória, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
EDSON LUIZ PANZERI, MARCOS ANTÔNIO GUIMARÃES, LÓ ALVES BATISTA, VAGNER VENTURA e FRANCISCO LEONÍDIO,

pela suposta prática do crime previsto no artigo 315 do Código Penal Militar.

Em seu arrazoado, o

órgão ministerial pretende o recebimento da denúncia, viabilizando o processamento da ação penal proposta em desfavor dos recorridos, sustentando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas capazes de fundamentar o recebimento da exordial acusatória, além de destacar a prevalência do princípio do
in dubio pro societate
nesta fase da ação penal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que os denunciados, de forma livre e consciente, fizeram uso de documento sabidamente falso, qual seja, certificado emitido pela Faculdade Vale do Cricaré, referente ao curso de Pós-Graduação Lato Sensu, de nível de especialização em Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, os quais foram ideologicamente falsificados pelo Instituto “ÉCOLE”, apresentando-os, assim, para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, posto que a diplomação em curso de especialização é requisito para promoção na carreira militar, conforme Lei Complementar nº 467/2008.

Consta, ainda, na inicial, que nos autos da Operação Mestre Oculto, o Ministério Público Estadual comprovou que vários indivíduos, incluindo Vitório Aloízio Thomazi, Maria Lúcia Ferreguetti Gava, Stefany F. Gava e Marcelo Loureiro Ucelli, todos do Instituto “ÉCOLE”, associaram-se para cometerem, de forma sistemática, crime de estelionato e falsidade ideológica contra o consumidor, com promessas de entrega de certificados de pós-graduação, cursos livres e diplomas de graduação sem a necessidade de comparecimento às aulas presenciais em faculdades/universidades diversas.

Tais integrantes do Instituto “ÉCOLE” seriam os fornecedores diretos de alunos à Faculdade Vale do Cricaré, em São Mateus/ES, onde os denunciados cursaram pós-graduação para fins de promoção na carreira militar.

Inquiridos junto ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-NORTE), Maria Lúcia Ferreguetti Gava e Vitório Aloízio Thomazi confessaram que, enquanto proprietários do Instituto “ÉCOLE”, possuíam um esquema de emissão de certificados falsos de pós-graduação, esclarecendo que trabalharam em conjunto com a Faculdade Vale do Cricaré de 2013 até 2018.

Evidenciaram que o aluno pagava duas parcelas de valores distintos às referidas instituições de ensino.

Em razão disso, aduz o Ministério Público que todos os denunciados, tendo pleno conhecimento do método de falsificação empregado pelo instituto de ensino, apresentaram os diplomas falsos à Administração Pública Militar do Estado do Espírito Santo.

Entretanto, ouvidos no bojo da Sindicância instaurada pela Polícia Militar, todos declararam desconhecer o esquema fraudulento e, ainda, afirmaram ter cursado o módulo de pós-graduação de forma presencial ou à distância e com pagamento de valor compatível ao mercado.

No Relatório Final da Sindicância, a PMES atestou que os recorridos não foram beneficiados com a pontuação obtida, mesmo após a apresentação dos certificados.

Insta consignar trecho do parecer final exarado pelos encarregados da sindicância:
“[...
]
ao término da averiguação, e diante do que foi apresentado, constatou-se que alguns Militares Estaduais apresentaram
certificados emitidos por Instituições de Ensino Superior (IES) das quais pessoas suspeitas de práticas
de crimes foram alvos de operação do GAECO-NORTE. Embora haja suspeita de que certificados
alvos da presente sindicância tiveram a autenticidade confirmada e publicada em Boletim do Comando Geral, não sendo possível aferir se os militares realmente fizeram ou não os cursos constantes nos documentos publicados. Neste sentido cabe destacar que as documentações que compunham a Portaria desta sindicância não continham elementos concretos de que os Militares Estaduais não teriam efetivamente feito os respectivos cursos”.

Considerando todas as provas colacionadas, o douto Magistrado proferiu decisão de rejeição da denúncia, consignando, para tanto, o fato de que o crime imputado na exordial exige dolo específico, o qual não restou demonstrado.

Ademais, considerou que os denunciados alegaram a contratação de curso regular de ensino, e não o curso cuja delação embasou a denúncia.

Ressaltou, por fim, que eventuais problemas de credenciamento do curso junto ao Ministério da Educação (MEC) não dizem respeito aos usuários, os quais, neste caso, seriam vítimas de estelionato por parte dos prestadores de serviço.

Deste modo, acertadamente reconheceu a inviabilidade de instauração de uma ação penal cujo desfecho seria a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que inexistem indícios de autoria que evidenciem a prática do crime militar imputado aos recorridos na inicial acusatória.

Acerca do tema colaciono precedente jurisprudenciaL deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, ART. 395, III, DO CPP – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO - RECURSO DESPROVIDO. 1) As provas que constam do Inquérito Policial não apontam o mínimo indício de autoria que autorize atribuir ao recorrido a condição de mandante do homicídio qualificado imputado, sendo flagrante a ausência de justa causa, situação que autoriza a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP. 2) A Teoria do Domínio do Fato não pode ser utilizada para suprir a fragilidade probatória resultante da ausência de indícios mínimos de participação do acusado no delito imputado. 3) Recurso ministerial desprovido. (TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0020003-77.2019.8.08.0012, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 14/12/2023).

Diante do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.